Tribunal: TJPA
Processo: 0818625-32.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818625-32.2022.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: NILTON RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL ESPECÍFICA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA CLT. NORMA LOCAL SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra sentença que reconheceu o direito do servidor estatutário
NILTON RIBEIRO DA SILVA
, Guarda Municipal, ao recebimento de adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento-base, com efeitos retroativos limitados ao período não prescrito, compensando-se eventual adicional de insalubridade já recebido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público estatutário tem direito ao adicional de periculosidade na ausência de regulamentação infralegal municipal específica; (ii) verificar se o laudo técnico produzido pela própria administração possui força probatória suficiente para embasar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O servidor público estatutário exposto a condições perigosas faz jus ao adicional de periculosidade, com base na legislação municipal (arts. 79 a 81 da Lei nº 17.331/2008), sendo desnecessária a existência de norma regulamentadora infralegal para a concessão do benefício.

A existência de laudo técnico das condições do ambiente de trabalho (LTCAT), elaborado pela própria administração municipal, é suficiente para comprovar a periculosidade das atividades desempenhadas pelo servidor, como escolta de autoridades, transporte de valores, apoio à fiscalização de trânsito e uso de motocicleta.

A jurisprudência dos tribunais superiores admite a aplicação subsidiária da CLT e da NR-16 aos servidores estatutários, especialmente em matéria de proteção à saúde e segurança no trabalho.

A ausência de norma infralegal não pode ser utilizada pela Administração como justificativa para negar direito previsto em lei, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e da dignidade da pessoa humana.

A sentença impugnada não gera enriquecimento ilícito, pois limitou os efeitos retroativos ao período não prescrito e determinou a dedução de valores recebidos a título de insalubridade.

Os honorários advocatícios foram majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, diante da atuação técnica do patrono e da resistência injustificada da parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor público estatutário exposto a risco efetivo no exercício de suas funções faz jus ao adicional de periculosidade com base na norma legal local, independentemente de regulamentação infralegal.

O laudo técnico elaborado pela própria administração é prova válida e suficiente para caracterizar a atividade como perigosa.

A ausência de norma regulamentadora não pode ser invocada para obstar o exercício de direito previsto em lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 17.331/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos de Marabá), arts. 79 a 81; Lei nº 12.740/2012; CLT, art. 193; NR-16 do Ministério do Trabalho; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência dominante do STF e STJ admitindo a aplicação subsidiária da CLT e das normas de proteção ao trabalho aos servidores públicos estatutários.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra a sentença ID

25964681 proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c condenação pecuniária ajuizada por
NILTON RIBEIRO DA SILVA
, servidor público ocupante do cargo de Guarda Municipal, que reconheceu seu direito ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento-base, condenando o ente municipal ao pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal, com dedução de eventual adicional de insalubridade anteriormente percebido.

Inconformado o Município de Marabá recorre arguindo essencialmente ausência de regulamentação municipal específica para concessão do adicional de periculosidade; a
invalidade do laudo técnico
como base probatória suficiente; o risco orçamentário ao erário público com eventual execução da sentença.

Pede a reforma da decisão.

Em contrarrazões o apelado aponta a legalidade do pedido com base na legislação municipal vigente; a validade do laudo técnico emitido pelo próprio ente réu; que a apelação possui caráter protelatório e de má-fé, pois ignora fatos e provas claras dos autos.

O Ministério público preferiu não opinar.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

A controvérsia recursal restringe-se à legalidade da condenação ao pagamento do adicional de periculosidade ao servidor público estatutário, bem como à suposta ausência de norma regulamentadora específica no âmbito municipal que autorize tal benefício.

O apelante sustenta, ainda, que o laudo técnico juntado aos autos não possui eficácia jurídica suficiente para justificar a concessão do adicional, questionando também o impacto orçamentário da condenação.

A sentença, de maneira acertada, reconheceu o direito do apelado à percepção do adicional de periculosidade, com fulcro não apenas na legislação municipal — em especial os artigos 79 a 81 da Lei nº 17.331/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos de Marabá) — como também na legislação federal, destacadamente a Lei nº 12.740/2012, que alterou o art. 193 da CLT, e nas disposições da Norma Regulamentadora nº 16 (NR-16) do Ministério do Trabalho.

Conforme se depreende do Laudo Técnico das Condições dos Ambientes de Trabalho (LTCAT), produzido pela própria Administração Municipal, as atividades de patrulhamento preventivo de patrimônios municipais (incluindo patrulhamento com cães); realiza fiscalização de poluição sonora, bem como atua em apoio à polícia civil, militar, DMTU (Departamento Municipal de Transito e Transporte Urbano) e PRF (Polícia Rodoviária Federal), na zona urbana e rural, desde policiamento preventivo até auxílio em crimes de flagrante delito — são classificadas como perigosas, inclusive por envolverem o uso de motocicleta, enquadrando-se, portanto, nos Anexos 3 e 5 da NR-16.

Tais atribuições são desempenhadas em ambiente de risco, com potencial exposição à violência e ameaça à integridade física, sendo essa a essência da caracterização da periculosidade.

Ressalte-se que o servidor público exposto a condições perigosas faz jus ao adicional de periculosidade, conforme previsão legal municipal e interpretação sistemática do ordenamento jurídico, independentemente de regulamentação infralegal complementar.

O direito não pode ser negado sob a justificativa da omissão administrativa em regulamentar situação já prevista em norma legal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e da dignidade da pessoa humana.

O argumento do Município de que o adicional seria exclusivo aos empregados regidos pela CLT não encontra respaldo na jurisprudência dominante.

O adicional de periculosidade possui natureza indenizatória e visa compensar o risco acentuado ao qual o servidor se submete, sendo perfeitamente extensível aos servidores estatutários quando houver norma legal local, como no presente caso.

A aplicação subsidiária dos princípios de proteção do trabalho, inclusive aqueles constantes da CLT, é admitida pelo STF e pelo STJ em hipóteses análogas.

Importante também destacar que a sentença foi cautelosa ao limitar os efeitos retroativos ao período não prescrito, determinando a compensação com eventuais valores pagos a título de insalubridade, o que afasta qualquer alegação de enriquecimento ilícito.

A fixação do percentual em 30%, conforme previsto em lei e reconhecido no próprio laudo técnico, encontra-se adequada à realidade dos autos.

No tocante aos honorários advocatícios, considerando o trabalho técnico desenvolvido pelo patrono do apelado em todas as fases do processo, a resistência injustificada do réu, e o desfecho favorável integral ao autor, entendo que comporta majoração.

Assim, com base no art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ, mantendo integralmente a sentença de origem por seus próprios fundamentos, e majoro os honorários sucumbenciais para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/05/2025